Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES PEREIRA - CPF: 413.057.361-68 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VALORES DISPONÍVEIS NA CONTA DA AUTORA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Adriana Alves Pereira em desfavor do Recorrente Mercadopago.com Representações Ltda, por ter bloqueado unilateralmente o valor disponível em sua conta recebido por meio das vendas realizadas no site da ré. Esclarece que foi impedida de sacar o valor disponível no montante de R$ 5.313,67 mesmo após diversas solicitações administrativas. Busca a restituição do valor além de indenização por danos morais.

2.

O Requerido, em sede de contestação, afirma que o bloqueio temporário da conta ocorreu devido a necessidade de análise do cadastro registrado em nome da Autora, procedimento utilizado como medida de segurança quando envolvem recebimento de valores alto através do leitor de cartões da ré.

3.

A instituição financeira Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

4.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos.

5.

Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque,
após a realização dos procedimentos de segurança os valores bloqueados temporariamente foram disponibilizados para saque na conta da Autora.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Adriana Alves Pereira em desfavor do Recorrente Mercadopago.com Representações Ltda, por ter bloqueado unilateralmente o valor disponível em sua conta recebido por meio das vendas realizadas no site da ré. Esclarece que foi impedida de sacar o valor disponível no montante de R$ 5.313,67 mesmo após diversas solicitações administrativas. Busca a restituição do valor além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

POR TODO O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para assegurar o direito do Autor à restituição do valor pago, no Condenar as empresas Reclamadas deforma solidária restituição dos valores retidos no valor de R$5.889,84 (cinco mil oitocentos e oitenta nove reais e oitenta e quatro centavos). CONDENO ambos reclamados, à título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do evento danoso e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

Irresignado o Mercadopago.com Representações Ltda S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida pugnando assim pela reforma da sentença pra que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no id no 119367483.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral da conta da Autora ocorreu de forma temporária após o recebimento de valor significativo em sua conta bancária, o que ensejou o bloqueio preventivo de sua conta.

O Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, já que a conta utilizada para supostas movimentações espúrias era de sua titularidade. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos.

O fato, no entanto, é que o consumidor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos doa art. 373, I, do CPC.

Ademais, ainda que se pudesse admitir de falha na prestação de serviço, seria esta, por si só, incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

De efeito, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral sofrido e consubstanciado na afronta aos atributos da personalidade, em razão do constrangimento sofrido.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

Logo, forçoso reconhecer o que caso relatado não se alça à conduta da ré que enseje o dano moral, estreitando-se a mero aborrecimento e dissabor, que não são indenizáveis.

Assim, entendo que sequer o ato ilícito estaria configurado na espécie, uma vez que no caso ocorreu o bloqueio preventivo da conta, de modo que após a realização dos procedimentos de segurança os valores bloqueados temporariamente foram disponibilizados para saque na conta da Autora em 08/03/2021.

Diante disso, evidente que o agir do demandado se deu em exercício regular de um direito seu, não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022